Tribunal: CARF
Processo: 13558.720083/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13558.720083/2007-87
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.602 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PERVILLE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2005
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
ÁREA
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL (APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para
efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já
estabelecidas para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2301-007.333, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: exclusão, da tributação do ITR,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720083/2007-87
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.720083/2007-87

da Área de Interesse Ecológico. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam ao
presente julgamento:
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP) E ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal e de interesse ecológico, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.
Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso para deduzir da área tributável do
imóvel as áreas de interesse ecológico e de servidão florestal no total de 1.372,0 ha.
Conforme a acusação fiscal:
O contribuinte informa que o Decreto 1.240/92 do Governador do Estado da Bahia criou
a APA das Ilhas Tinharé e Boipeba e que a Fazenda Pontal estaria situada na área de
abrangência dessa APA, conforme mapa apresentado. Porém, para efeito de exclusão do
ITR, apenas será aceita como área de interesse ecológico a área declarada em caráter
específico para determinada área da propriedade particular. Não será aceita a área
declarada em caráter geral. Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada
em caráter geral como de interesse ecológico, é necessário também o reconhecimento
específico de órgão competente federal ou estadual para a área da propriedade
particular.
[...]
No atendimento à intimação foi apresentado um ADA Ato Declaratório Ambiental,
datado de 30/03/2005, no qual é informado a existência de 1.372,0 ha de área de
interesse ecológico, mas não consta o ato de reconhecimento específico de órgão
competente federal ou estadual para o imóvel em fiscalização.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigmas 9202-003.269 e 9202-008.477, para que não se tribute pelo
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR a área de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às restrições de uso previstas para as
áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja, restrições além do manejo
sustentável; e as áreas inseridas em Área de Proteção Ambiental (APA) podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições impostas pelo
órgão ambiental. Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de
interesse ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas
para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal;
- deve existir declaração, em caráter específico, e não apenas geral, inclusive delineando
a qual título determina que determinadas áreas da propriedade particular suportam as
restrições. Isto é, não são admitidas declarações em caráter geral, por região local ou
nacional, que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse
ambiental, de modo que o Decreto Estadual não cumpre a exigência por não ser
específico.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.720083/2007-87

O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
pede o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2
Área de Interesse Ecológico
Discute-se nos autos se a exclusão da Área de Interesse Ecológico da área total
tributável do imóvel rural está sujeita à declaração específica por parte do Poder Público, ou se
ela é comprovável mediante Decreto estadual que instituiu Área de Proteção Ambiental (APA) e
mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA) e averbação na matrícula do imóvel.
Em sua DITR, o contribuinte declarou que o imóvel teria 1372 hectares, os quais
seriam integralmente constituídos por Área de Interesse Ecológico. A fiscalização, em
contrapartida, entendeu que haveria necessidade de reconhecimento específico por parte do
Poder Público competente, posição esta defendida pela Fazenda Nacional em seu apelo nobre.
A decisão recorrida, por outro viés, entendeu por comprovada a área, tendo em
vista o Decreto do Estado da Bahia, a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal e a
averbação retratada na matrícula de efl. 41.
Pois bem. Conforme a jurisprudência dominante deste Conselho, o recurso da
Fazenda Nacional deve ser provido.
O Decreto 1240/92 do Estado da Bahia criou, em seu art. 10, Área de Proteção
Ambiental – APA, ao passo que a jurisprudência do CARF tem diferenciado tal área da Área de
Interesse Ecológico, mais especificamente por entender que esta última tem seu uso ainda mais
restrito do que o uso daquela primeira.
Além disso, muito embora a decisão recorrida tenha mencionado a existência de
averbação, verifica-se que tal ato registral, de 2006, é alusivo à Reserva Legal, que não se
confunde com Área de Interesse Ecológico. Veja-se, nesse sentido, o art. 10 da Lei 9393/96 e o
art. 15 do Regulamento do ITR, segundo os quais as áreas de interesse ecológico ampliam as
restrições de uso aplicáveis à preservação permanente e à reserva legal ou são comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural, devendo, em qualquer caso, serem declaradas mediante ato
do órgão competente:
Lei 9393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.720083/2007-87

[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, [...];
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
Regulamento do ITR
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
nos incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
É incabível, assim, confundir-se Reserva Legal com Área de Interesse Ecológico.
Por sua vez, e de conformidade com a jurisprudência do CARF, a Área de
Proteção Ambiental tem regramento específico pela Lei 6902/81, Lei 9985/00 e Decreto
4340/02, os quais permitem uma exploração econômica mais ampla da área, se comparada à
Área de Interesse Ecológico. Veja-se:
Lei 6902/81
Art . 9o - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios constitucionais
que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder Executivo estabelecerá
normas, limitando ou proibindo:
a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de
afetar mananciais de água;
b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais;
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das terras e/ou
um acentuado assoreamento das coleções hídricas;
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as espécies raras
da biota regional.
§ 1o - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, ou
órgão equivalente no âmbito estadual, em conjunto ou isoladamente, ou mediante
convênio com outras entidades, fiscalizará e supervisionará as Áreas de Proteção
Ambiental.
§ 2o - Nas Áreas de Proteção Ambiental, o não cumprimento das normas disciplinadoras
previstas neste artigo sujeitará os infratores ao embargo das iniciativas irregulares, à
medida cautelar de apreensão do material e das máquinas usadas nessas atividades, à
obrigação de reposição e reconstituição, tanto quanto possível, da situação anterior e a
imposição de multas graduadas de Cr$200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$2.000,00 (dois
mil cruzeiros), aplicáveis, diariamente, em caso de infração continuada, e reajustáveis
de acordo com os índices das ORTNs - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
§ 3o - As penalidades previstas no parágrafo anterior serão aplicadas por iniciativa do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis ou do órgão
estadual correspondente e constituirão, respectivamente, receita da União ou do Estado,
quando se tratar de multas.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.602 - CSRF/2a Turma
Processo no 13558.720083/2007-87

§ 4o - Aplicam-se às multas previstas nesta Lei as normas da legislação tributária e do
processo administrativo fiscal que disciplinam a imposição e a cobrança das penalidades
fiscais.
Lei 9985/00
Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.
(Regulamento)
[...]
§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas
Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção
Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante
Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população residente.
[...]
§ 4o O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e
cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção
Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de
conservação, observadas as informações contidas na decisão técnica da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio sobre: (Incluído pela Lei no 11.460, de
2007)
[...]
Logo, e conforme a jurisprudência deste Conselho, além de ser descabido
confundir Área de Interesse Ecológico com Área de Proteção Ambiental (e também com reserva
legal), há necessidade de ato específico do Poder Público reconhecendo a porção declarada pelo
sujeito passivo como Área de Interesse Ecológico, sendo insuficiente, para esse mister, Decreto
estadual que cria APA em caráter genérico. Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência desta
Turma:
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para efeito de
exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim
declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal.
(CSRF, acórdão 9202-008.477, sessão de 18/12/19, por maioria de votos)
Nesse mesmo sentido, podem ser citados os seguintes precedentes: acórdãos
2402-009.383, 2202-007.302, 2201-006.183, 2401-007.433 e 9202-005.169.
Em sendo assim, ainda que tenha havido o protocolo de ADA antes do início da
ação fiscal, deve ser dado provimento ao recurso da Fazenda Nacional, para que seja
reestabelecida a glosa.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital